Tribunal: TJDFT
Processo: 0723023-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723023-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDA: MARIA LUCIA QUEIROZ VIEGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. REAJUSTE. PERCENTUAL. ENQUADRAMENTO. CONTRATO ANTIGO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DA COBERTURA. ADEQUAÇÃO. LEI N. 9.656/1998. ADAPTAÇÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Desnecessária a produção da prova pericial atuarial, quando não há alegação de abusividade nos percentuais de reajuste calculados pela prestadora de serviços. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. 2. Na hipótese vertente, em que pese o Contrato de Plano de Saúde tenha sido celebrado antes da vigência da Lei n. 9.656/1998, ele teve sua cobertura ampliada para adequá-lo à nova legislação, bem como à Resolução Normativa n. 254/2011, de modo que é inegável a ocorrência da sua adaptação. 2.1. Em assim sendo, não pode ser considerado como contrato antigo, porquanto somente assim se denominam os pactos celebrados até 1o de janeiro de 1.999 e não adaptados à Lei n. 9.656/1998, cujas regras de reajuste a serem obedecidas são aquelas previstas no negócio jurídico. 2.2. Nesse contexto, incorreta a aplicação do percentual de reajuste de 53,63% (cinquenta e três vírgula sessenta e três por cento), definido em normatividade interna, mas destinado aos contratos antigos ao plano de saúde PLUS I AMPLIADO adquirido pela autora, devendo, pois, ser aplicado o reajuste de 9,98% (nove vírgula noventa e oito por cento) destinado, também pela normatividade interna, aos contratos considerados novos. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado deixou de considerar que o reajuste atribuído ao plano das partes recorridas (53,63%) se encontra subsidiado em estudo técnico-atuarial que evidencia sinistralidade equivalente a 122,91% (cento e vinte e dois, vírgula noventa e um por cento). Aduz que no plano coletivo empresarial, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, prescindindo, entretanto, de sua prévia autorização; b) artigo 464, § 1o, do CPC, alegando cerceamento de defesa, porquanto necessário para o deslinde da controvérsia a realização de prova técnica. Aponta, sobre as matérias acima deduzidas, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 28.801. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 21547124-Pág. 18, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 28.801. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003